Tribunal: TJSP
Processo: 2258710-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor – Determinação para restituição do veículo objeto da demanda - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável – O douto magistrado determinou a restituição do bem – Ausência de conteúdo decisório – Mero expediente - Impossibilidade de impugnação do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor – Determinação para restituição do veículo objeto da demanda - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável – O douto magistrado determinou a restituição do bem – Ausência de conteúdo decisório – Mero expediente - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória – Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1o). Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre restituísse o veículo objeto da demanda em discussão, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação - Agravo não conhecido, com observação.